Tribunal: TJES
Processo: 5022386-28.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022386-28.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: DIEGO SALLES GONCALVES
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5022386-28.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 7º Juizado Especial Cível (Justiça Telefonia)

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO:
DIEGO SALLES GONCALVES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO EM RAZÃO DE PROBLEMA TÉCNICO. SOLICITAÇÃO DE REPARO NÃO ATENDIDA. REGULARIDADE DA PRESTAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, para além dos elementos trazidos pelo consumidor (especialmente os protocolos de atendimento, não refutados pela Operadora), nota-se que a Recorrente não logrou êxito em demonstrar a regularidade de sua conduta no que se refere à efetiva prestação do serviço no período reclamado, sendo certo que o relatório de conexão de dados apresentado pela Recorrente mostra volume de dados utilizados, contudo, por não se tratar de descritivo diário, mas por período, não é possível aferir que o serviço foi disponibilizado diariamente, de forma contínua e regular.

(3). Outrossim, há que se destacar que a própria Recorrente reconhece a inatividade do serviço em atendimento ao consumidor junto à Anatel, indicando inclusive o agendamento de nova visita técnica com prioridade e urgência para reparo externo e restabelecimento do serviço, além de abatimento proporcional de fatura, tudo a corroborar a narrativa autoral quanto à efetiva interrupção da prestação.

(4). Nesse contexto, não restam dúvidas quanto à efetiva falha de responsabilidade da Recorrente (art. 14, CDC), consubstanciada na ausência de reparo pela Operadora no prazo regulamentar de 5 dias úteis, previsto no art. 8º da Resolução nº 632/14 da Anatel.

(5). Por isso, quanto aos danos morais, indubitável que o fato em comento encerra efetiva lesão à esfera extrapatrimonial da parte recorrida (sobretudo em se tratando de comprometimento de serviço essencial ao cotidiano). Quanto ao ponto, entendo que o montante arbitrado se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(6). Do exposto,
CONHEÇO parcialmente do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)